Tribunal: CARF
Processo: 18470.724681/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Na ausência de pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial deve seguir as regras do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que a Recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEIXARAM DE SER EXIBIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Súmula CARF no 59)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO.
O arbitramento de resultados de pessoa jurídica dedicada a operações imobiliárias será efetuado na forma do artigo 49 da Lei n° 8.981/95, se comprovado o custo de aquisição do imóvel alienado, ou, com fundamento no artigo 16 da Lei n° 9.249/95, quando não comprovado aquele custo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724681/2013-57
ACÓRDÃO
1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SC – SANTA CECÍLIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Na ausência de pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial
deve seguir as regras do artigo 173 do Código Tributário Nacional1.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que a Recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com
a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que poderia
trazê-las aos autos, se de fato existissem.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEIXARAM DE
SER EXIBIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL.
"A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal".
(Súmula CARF no 59)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL
ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO.

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
2
O arbitramento de resultados de pessoa jurídica dedicada a operações
imobiliárias será efetuado na forma do artigo 49 da Lei n° 8.981/952, se
comprovado o custo de aquisição do imóvel alienado, ou, com fundamento
no artigo 16 da Lei n° 9.249/953, quando não comprovado aquele custo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de nulidades suscitadas. No mérito, acordam, por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

2 Art. 49. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao
loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em condomínio terão seus lucros arbitrados deduzindo-se da
receita bruta o custo do imóvel devidamente comprovado.
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou cujo recebimento esteja
previsto para o próprio mês.
3 Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta,
quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, o percentual para determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
3
1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 243/250 e 327/328)
e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 251/325/326) relativos ao ano-
calendário de 2008 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$
2.686.677,26, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a
incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa (75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
999.114,53
445.476,37
749.335,88
2.193.926,78
CSLL
223.800,95
101.098,83
167.850,70
492.750,48
TOTAL
2.686.677,26
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação
tributária descritas abaixo:
“IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2008 06/2008 09/2008 12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas: falta de apresentação dos livros próprios específicos
de sua atividade, tornando impossível a homologação dos custos incorridos nos
quatro trimestres do ano-calendário examinado. Descumpriu a obrigatoriedade
de escrituração do livro Registro permanente de Estoques, obrigatório, para as
empresas imobiliárias, tributadas pelo lucro real, a fim de determinar o custo dos
imóveis vendidos.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
001 - RECEITA DA VENDA DE IMÓVEIS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal/IRPJ, que passa a fazer parte
integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto
Multa(%)
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
4
31/03/2008

R$ 244.678,42

75,00
30/06/2008

R$ 561.476,29

75,00
30/09/2008

R$ 311.940,11

75,00
31/12/2008

R$ 706.656,14

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 534 do RIR/99.
002 - OUTRAS RECEITAS
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal/IREI, que passa a
fazer parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto

Multa(%)
31/03/2008

R$ 602.297,68

75,00
30/06/2008

R$ 716.634,27

75,00
30/09/2008

R$ 632.640,08

75,00
31/12/2008

R$ 316.135,29

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 536 do RIR/99.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL
CSLL SOBRE O LUCRO ARBITRADO
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal/IRPJ, que passa a fazer parte
integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Ocorrência Val. Tributável ou Contribuição
Multa(%)
31/03/2008
03/2008

R$ 244.678,42

75,00
30/06/2008
06/2008

R$ 561.476,29

75,00
30/09/2008
09/2008

R$ 311.940,11

75,00
31/12/2008
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
5
12/2008

R$ 706.656,14

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 20 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02;
Art. 3' da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08.
002 - CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL
CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL (A PARTIR DO AC 97)
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal/IRPJ, que passa a
fazer parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Ocorrência Vai. Tributável ou Contribuição
Multa(%)
31/03/2008

03/2008

R$ 602.297,68

75,00

30/06/2008
06/2008

R$ 716.634,27

75,00

30/09/2008

09/2008

R$ 632.640,08

75,00
31/12/2008

12/2008

R$ 316.135,29

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88 e art. 29, inciso II, da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02;
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08”.
3.

Com base no relatório do Acórdão recorrido no 106-016.496, a lide pode ser
compreendida a partir do contexto fático-jurídico a seguir delineado:
“RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados, em 06/06/2013, Autos
de Infração relativos ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
243/250) e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 251/258),
cumulados com multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora:
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
6

O procedimento fiscal analisou a documentação relativa ao ano-calendário 2008.
O objeto social da sociedade fiscalizada, que tributou suas receitas pelo lucro real
no ano-calendário em análise, é a construção de edificações de todos os tipos,
residenciais ou não, e de estações de tratamento de esgoto; a administração ou
gerenciamento de obras, de acordo com as atribuições dos responsáveis técnicos
legalmente habilitados; a realização de incorporação imobiliária de
empreendimentos destinados à venda, residenciais ou não, inclusive loteamento
e; a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista.
A lavratura do Auto de Infração do IRPJ foi motivada pela ausência de
documentação comprobatória em relação aos custos informados à Receita
Federal. A escrituração contábil da empresa foi considerada imprestável para a
determinação do lucro real, sendo promovido o arbitramento do lucro.
Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda em seu Termo de Verificação
Fiscal-TVF, fls. 234/242:
Desde o Termo de Início de Fiscalização foram solicitados o Livro de Apuração de
Estoque ou controles equivalentes e as Planilhas constando os custos e receitas
por empreendimento imobiliário.
Como não foi atendido, no Termo de Intimação Fiscal/5 a solicitação foi mais
especificada citando-se, inclusive, os artigos do RIR/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), quais sejam art. 260, inciso IV e § 1°, quanto ao Livro de
Apuração de Estoque; art. 410 e incisos referentes às planilhas, livro ou
documento equivalente que vise a apurar o custo dos imóveis vendidos, por
empreendimento; art. 411 a 414 referentes às planilhas, livros ou documentos
equivalentes, por empreendimento, que lastrearam a apuração do lucro na
atividade imobiliária. Tal solicitação também não foi atendida.
Reiteradas tais solicitações pelos Termos de Intimação Fiscal/6 e 8 e também não
atendidas.
No Termo de Intimação Fiscal/6, item 9, foi solicitado comprovar e justificar os
custos das unidades imobiliárias vendidas, constantes do item 42 das fichas 04 A
trimestrais, da DIPJ, pois em comparação com as receitas de unidades imobiliárias
vendidas, constantes do item 06 das fichas 06 A trimestrais, da DIPJ, estes custos
representam no 1° e 4° trimestres a proporção de 93% e 96% respectivamente e
no 2° e 3° trimestres a proporção de 59%.
Em resposta, em 11/12/2012, apresentou quatro balancetes contábeis analíticos
referentes aos centros de custo 1.02.012.01 e 1.02.012.02; 1.02.007.01;
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
7
1.02.015.01, 1.02.015.02, 1.02.015.03, 1.02.015.04, 1.02.015.05, 1.02.015.06 e
1.02.015.90; e 2.08.002.01 e 2.08.002.02, que não atendem à exigência fiscal, pois
não apresentaram nenhuma documentação comprobatória dos lançamentos.
Estes centros de custos referem-se à conta 1.1.02.03.01 — empreendimentos
diversos - subcontas 1.1.02.03.01.001 — Bosque Paradiso, 1.1.02.03.01.002 — Top
Duplex, 1.1.02.03.01.003 — Gentil Meireles e 1.1.02.03.01.099 — contratos
diversos.
E forneceu uma fórmula da apuração do custo = custo diferido/receita diferida x
receita recebida.
A conta do passivo que representa o resultado diferido é 2.3.02.
No Termo de Intimação Fiscal/8, itens 3 e 4 foi solicitado que abrisse os custos do
1° e 4° trimestres que não estavam compatíveis com a proporcionalidade entre os
custos diferidos e receitas diferidas. Para tanto é necessário discriminar tais
custos, incluindo a apresentação de documentação comprobatória. Necessário
também abrir os custos iniciais do 1° trimestre, discriminando-os e apresentando
documentação comprobatória, referentes às contas 2.3.02.02 nos diferentes
centros de custos apresentados em 11/12/2012.
Em 21/01/2013 apresentou apenas os razões dos centros de custos sem nenhuma
documentação comprobatória e sem nenhuma justificativa e não abriu os custos
iniciais.
À vista do acima exposto, comprovado que a escrituração contábil da empresa
possui vícios e deficiências que a tornam imprestável para determinação do lucro
real, deve ser promovido o arbitramento do lucro, conforme disposto no art. 530,
inciso II, alínea "b" do RIR/1999, pelas razões a seguir expostas:
1) Apuração dos custos:
Apesar de ser intimada e várias vezes reintimada a apresentar os livros próprios
específicos de sua atividade, não os apresentou, tomando impossível a
homologação dos custos incorridos nos quatro trimestres do ano-calendário
examinado.
Descumpriu a obrigatoriedade de escrituração do livro Registro Permanente de
Estoques, quando por obrigação legal, as empresas imobiliárias tributadas pelo
Lucro Real, inclusive as equiparadas, devem manter registro permanente do
estoque, a fim de determinar o custo dos imóveis vendidos.
Ante o exposto e sem a possibilidade de analisar a procedência dos custos
contabilizados em cada trimestre, nos deparamos com o que se segue:

Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
8
Ainda como informação complementar:
Dados retirados da ficha 37 A— linhas 20 e 21 da DIPJ
Receitas Diferidas — R$4.435.980,43
Custos correspondentes às receitas diferidas — R$2.475.351,94
Percentual —55%.
Quanto ao lucro real, apresentou lucro real negativo (prejuízo) nos quatro
trimestres.
Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que prega a contabilidade, não existe o
princípio do conservadorismo e nem coerência nos custos apurados e que não
poderão ser aceitos, por não estarem devidamente comprovados, nem na
escrituração comercial e fiscal e nem na documentação que nunca foi
apresentada.
Apuração da base de cálculo para o arbitramento do lucro, com base no art. 530,
inciso II, alínea b:

Em função do arbitramento no ano-calendário de 2008, o contribuinte deverá
estornar o lucro real negativo apurado e a base de cálculo negativa da CSLL,
conforme constam da DIPJ e do LALUR, nos quatro trimestres, tendo em vista não
serem passíveis de compensação futura, ficando o contribuinte ciente de que
deverá proceder a baixa destes valores no LALUR — parte B, sendo vedada a
futura compensação destes valores (...)
Assim, cumprindo o determinado no MPF-F, quanto ao IRPJ e tributos reflexos, foi
lavrado Auto de Infração, no ano-calendário de 2008, por arbitramento, conforme
artigo 530, inciso II, alínea b do RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 1999):”. (destaques
no original)
4.

A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 310/324), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Auto de Infração foi lavrado em 29.05.13, mas só recebido em 11.06.13, o
Fisco submeteu à tributação, dentre outros, fatos geradores ocorridos a partir
do mês de janeiro/08, inclusive, quando não poderia mais fazê-lo, pois
alcançados os meses de janeiro a junho de 2008, pela decadência, por força
disposto no artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional;
(ii)
a Impugnante não mantinha o "Livro Registro Permanente de Estoque", mas,
em contrapartida, e para os mesmos efeitos, possuía, na forma do § 1° do
artigo 260 do RIR/99, planilhas que satisfaziam plenamente o seu negócio e
atendiam às necessidades fiscais;
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
9
(iii) a Fiscalização valeu-se das informações prestadas pela Contribuinte, louvando-
se, tão somente nos dados que lhe interessavam e constantes da DIPJ, para
levantar a base de cálculo do lucro arbitrado, à sua conveniência, conspirando
totalmente contra as disposições legais pertinentes;
(iv) os valores utilizados para efeito do arbitramento, foram exatamente os
mesmos constantes da DIPJ do exercício 2009, ac 2008, para Receita
Financeira, para Receita de Unidades Vendidas, e para Custo das Unidades
Vendidas;
(v)
o que se evidencia, portanto, é a contradição da Fiscalização que aceita parte
dos assentamentos contábeis para um efeito e despreza a contabilidade para
outros fins. A verdade não pode ter duas faces, sob pena de nulidade do ato
que tem por base tal entendimento;
(vi) ao se admitir o arbitramento do lucro, o custo das unidades vendidas deve ser
deduzido da receita da venda dos imóveis;
(vii) o percentual de arbitramento aplicável (se procedente o arbitramento),
somente poderia ser o de 9,6% (nove vírgula seis por cento) sobre a receita
conhecida de venda de imóveis, menos o custo dos referidos imóveis, ao
contrário do que fez o fiscal, que não considerou a dedução;
(viii) uma vez comprovadas as omissões e os equívocos fiscais, é de ser declarada a
nulidade do lançamento, porque feito por presunção;
(ix) ao se admitir o arbitramento do lucro, a Receita de Financiamento obtida na
comercialização de imóveis a prazo não deve ser considerada como ganho de
capital.
5.

Os autos foram encaminhados para a DRJ/SERET/RJO através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 421), sendo que, em sessão realizada em 28 de janeiro de 2020, a 10a
Turma da DRJ/BHE proferiu a Resolução no 02-002.364 (e-fls. 424/426) e, na oportunidade, acabou
concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência, nos seguintes termos:
“Contra o contribuinte acima qualificado, foram lavrados, em 06/06/2013, Autos
de Infração relativos ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL. Mesmo após intimação, o
sujeito passivo não apresentou documentação comprobatória em relação aos
custos informados à Receita Federal no ano-calendário 2008. A escrituração
contábil da empresa foi considerada imprestável para a determinação do lucro
real, sendo promovido o arbitramento do lucro.
A Fiscalização efetuou o arbitramento considerando as próprias receitas
declaradas pela empresa autuada em sua DIPJ:
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
10

No que toca as receitas financeiras, a apuração realizada pela Autoridade
Autuante simplesmente adicionou essas receitas à base de cálculo, sem aplicação
de nenhum percentual, em conformidade com o art. 536 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999:
SUBTÍTULO V - LUCRO ARBITRADO
CAPÍTULO III - GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Art.536. Serão acrescidos à base de cálculo os ganhos de capital, os
rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais
receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo
art. 531, auferidos no período de apuração, observado o disposto nos arts. 239,
240, 533 e 534 (Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso II).
No entanto, considerando as razões apresentadas pela defesa, haveria a
possibilidade de se aplicar o percentual de presunção ao IRPJ e à CSLL sobre as
receitas financeiras, tendo em vista o § 4o do art. 15 e o §2o do art. 20 da Lei no
9.249/1995, incluído pela Lei no 11.196/2005:
Lei no 9.249/1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 205) (...)
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a
receita financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias
relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e
for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento. (..)
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem
os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por
cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em
cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
11
atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a trinta e dois por cento. (...)
§ 2oO percentual de que trata o caput deste artigo também será aplicado sobre
a receita financeira de que trata o § 4o do art. 15 desta Lei.
De acordo com os referidos dispositivos legais, o percentual seria aplicável na
determinação da base de cálculo quando as receitas financeiras:

Tiverem sua origem de atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a
revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis;

for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato.
Não se constatou, no curso do procedimento fiscal, qualquer intimação no intuito
de se verificar se as receitas financeiras declaradas pelo contribuinte atendiam as
condições estabelecidas na Lei no 9.249/95, em que pese ter sido intimado a
apresentar documentação comprobatória de apuração do lucro, no qual se
incluiriam as receitas financeiras. Devido à plausividade dos argumentos de
defesa e em razão de se observar que o enquadramento dessas receitas
financeiras no dispositivo legal mencionado seria mais benéfico ao contribuinte,
reduzindo de maneira significativa o lançamento, em busca da verdade material,
considerou-se oportuno analisar os documentos relacionados a essas receitas, a
fim de enquadrá-las no dispositivo legal correto.
Ante o exposto, proponho o retorno do presente processo em diligência, para que
seja concedida à empresa autuada a possibilidade de juntar os documentos
necessários à comprovação de que suas receitas financeiras se enquadram na
previsão do § 4o do art. 15 e do §2o do art. 20 da Lei no 9.249/1995.
As considerações e documentos porventura apresentados pelo contribuinte
deverão ser analisados pela autoridade fiscal, elaborando-se relatório
circunstanciado com o resultado da diligência. O contribuinte deve ser
cientificado desse documento, reabrindo-se o prazo de 30 (trinta) dias para que,
em querendo, apresente contrarrazões apenas no que se refere a este relatório.
Após efetuado o procedimento acima solicitado, com a juntada da impugnação do
contribuinte, se houver, os autos devem retornar a esta DRJ para julgamento”.
(destaques no original)
6.

Na sequência foi lavrado o “Termo de Intimação Fiscal no 1” (e-fls. 431/433),
concedendo à Contribuinte a possibilidade de juntar os documentos necessários à comprovação
de que suas receitas financeiras se enquadram na previsão do § 4o do artigo 154 e do § 2o do
artigo 205 da Lei no 9.249/1995, em relação ao ano-calendário 2008, nos seguintes termos:

4 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8%
(oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
12

7.

A Contribuinte foi cientificada em 21.08.2020, através de Carta com Aviso de
Recebimento – AR (e-fls. 457/458), e nada apresentou. Considerando a inércia da Contribuinte, a
Fiscalização se dirigiu até a sede da empresa e efetuou a ciência pessoal da referida intimação em
15.09.2020 (e-fls. 459/462).
8.

Em 16.09.2020 a Contribuinte apresentou pedido de prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos (e-fls. 436/439).
9.

E, conforme se verifica do “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 463/465), nenhum
documento foi apresentado. Confira-se:

de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita financeira da pessoa jurídica que
explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da
comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato.
5 Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que
efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos:
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15
desta Lei;
II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas
no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e
III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas.
[...]
§ 2o O percentual de que trata o caput deste artigo também será aplicado sobre a receita financeira de que trata o §
4o do art. 15 desta Lei.

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
13

10.

Em 03.12.2020, a Contribuinte anexou aos autos: (i) documentos constitutivos da
empresa (e-fls. 474/489); (ii) diversas páginas denominadas “Ficha de Lançamento Contábil” (e-fls.
490/1.051) e; (iii) Manifestação denominada “Contrarrazões ao Relatório de Diligência Fiscal” (e-
fls. 1.052/1.065), na qual pleiteia a nulidade do relatório fiscal, sem, contudo, correlacionar os
documentos juntados com as receitas financeiras declaradas.
11.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 15 de julho de 2021, a 10a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-016.496 (e-fls.
1.073/1.095), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente e não houve qualquer
decisão que motivasse o cerceamento de defesa, o que afasta os aspectos que
ensejariam nulidade de acordo com o Decreto no 70.235/72;
(ii)
a Fiscalização levou em conta apenas a receita dos imóveis vendidos
declarada pela Impugnante. De acordo com o TVF, os custos não foram
levados em conta devido à falta de comprovação;
(iii) de acordo com a DIPJ da Contribuinte, que apurou suas receitas pelo lucro
real trimestral, houve prejuízo em todos os quatro trimestres do ano-
calendário 2008 (e-fls. 17/34). Portanto, não houve pagamento para nenhum
dos trimestres apurados, fato de relevância para os créditos tributários
constituídos no 1o trimestre de 2008, período sob o qual recairia eventual
decadência;
(iv) em conformidade com o artigo 173, o prazo de decadência começa a correr
apenas no primeiro dia útil do exercício seguinte, ou seja, em 1o de janeiro de
2009, sendo o dia 31.12.2013 a data limite para a constituição dos créditos
tributários pela Autoridade Autuante. Considerando que a ciência do Auto de
Infração ocorreu em 11.06.2013, não houve a decadência de nenhum dos
créditos tributários constituídos;
(v)
ao contrário do que afirma a empresa autuada, não foram apresentados os
documentos e as informações solicitadas, não sendo possível concluir que a
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
14
empresa possuía livros, documentos e assentamentos fiscais absolutamente
em ordem;
(vi) a Fiscalização arbitrou o lucro com base no artigo 530 do RIR/99, inciso II,
alínea b, hipótese em que a escrituração contém vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para determinar o lucro real. A não apresentação
de livros e de documentação comprobatória, na forma descrita pela
Autoridade Autuante, se encaixa também no disposto pelo inciso III do artigo
530;
(vii) a motivação do arbitramento do lucro foi claramente descrita pela Autoridade
Fiscal. O arbitramento é fruto da simples subsunção do fato concreto à
norma, não existindo a necessidade de nenhuma outra condição para a sua
aplicação;
(viii) caso a defesa trouxesse documentos comprobatórios do custo dos imóveis
vendidos, a base de cálculo dos tributos poderia ser ajustada, deduzindo-os
das receitas de vendas, conforme preconiza o artigo 534 do RIR/99. Contudo,
nenhum comprovante foi apresentado, mesmo após a exigência da
comprovação dos custos das unidades imobiliárias vendidas durante o
procedimento fiscal;
(ix) indefiro os pedidos de perícia e de nova diligência, por entender que o
processo está devidamente instruído e que o julgamento prescinde de outras
verificações.
12.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. HIPÓTESES.
Os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados por autoridade
incompetente, nos termos do art. 59, I, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com
ausência de algum dos requisitos essenciais do auto de infração e dos
lançamentos em geral, conforme art. 10 do PAF e art. 142 do (CTN). Tais situações
não ocorreram nos lançamentos contestados.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO CONTEÚDO DO RESP 973.733/SC.
No que se refere à decadência, o § 4o do art. 150 do CTN deve ser aplicado apenas
quando há pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que parcial); a
inexistência de pagamento ou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação justifica
a utilização da regra do art. 173 do CTN para efeitos de fixação do dies a quo dos
prazos de caducidade.
LUCRO ARBITRADO.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
15
O imposto deve ser determinado com base nos critérios do lucro arbitrado
quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal.
ARBITRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste arbitramento condicional. O ato administrativo de lançamento
regularmente constituído não pode ser modificado pela apresentação a posteriori
da documentação não apresentada no momento da Fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento
que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
13.

Em 25.08.2021 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 106-016.496, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 1.100) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.103/1.115), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
é entendimento majoritário do Conselho de Contribuintes que, para o
arbitramento, é dever do AFRF mostrar que a falta dos livros auxiliares
tornaria impossível a verificação do lucro real;
(ii)
o Livro de Registro de Permanente de Estoque foi apresentado, constando o
mesmo inclusive nos autos do processo em epígrafe (e-fls. 359/399);
(iii) a diligência fiscal de que trata o relatório (e-fls. 463/465), em flagrante
cerceamento de defesa, deixou de analisar o Livro apresentado, sendo que a
suposta falta do livro foi o único motivo ensejador da autuação fiscal.
14.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.118), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
15.

É o relatório.

VOTO
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
16

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
16.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20236 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
17.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
25.08.2021 (e-fl. 1.100), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24.09.2021 (e-
fl. 1.102), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19727.
18.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
19.

O presente litígio tem por objeto a análise da legalidade do lançamento tributário
efetuado pela Autoridade Fiscal, fundamentado na alegada ausência de apresentação dos
documentos comprobatórios dos custos dos imóveis vendidos e do livro “Registro Permanente de
Estoques”, documento exigido das empresas que operam no setor imobiliário sob o regime de
tributação pelo lucro real. Com base nesses argumentos, procedeu-se ao arbitramento do lucro da
Contribuinte, nos termos dos artigos 530 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda

6 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
17
(RIR/99), resultando na constituição de créditos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL, acrescidos de
juros de mora e da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
20.

A Contribuinte, por sua vez, sustenta a nulidade do lançamento em razão de vício
formal e decadência parcial do crédito tributário, além de impugnar a própria legitimidade do
arbitramento realizado. Argumenta ter apresentado documentação hábil, inclusive o livro
“Registro Permanente de Estoques” ou instrumentos equivalentes, nos moldes do §1o do artigo
260 do RIR/99. Aduz, ainda, que os percentuais e critérios adotados para a apuração da base de
cálculo não observaram os limites legais. Requer, de forma subsidiária, o reconhecimento de que
as receitas financeiras decorrentes da comercialização de imóveis a prazo, sejam tratadas
conforme disposto no §4o do artigo 15 e no §2o do artigo 20 da Lei no 9.249/95, ou seja,
integrando a receita bruta da atividade imobiliária e não sendo consideradas como ganho de
capital.
21.

O cerne da lide, portanto, reside: (i) na legalidade do arbitramento do lucro
efetuado pela Autoridade Fiscal; (ii) na análise da ocorrência de decadência parcial do crédito
tributário, especificamente em relação ao período de janeiro a junho de 2008; (iii) na possibilidade
de aplicação dos percentuais reduzidos sobre as receitas financeiras advindas da atividade
imobiliária; e (iv) na verificação da suficiência e regularidade da documentação contábil
apresentada pela empresa, com vistas a afastar a necessidade do arbitramento.

III – Análise da Alegação Preliminar de Decadência do Crédito Tributário
22.

A Recorrente reitera a alegação de decadência, pois entende que o Fisco não
constituiu devidamente o crédito tributário, porquanto foi lançado a destempo.
23.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“No Auto de Infração lavrado em 29.05.13, mas só recebido em 11.06.13, o Fisco
submeteu À tributação, dentre outros, fatos geradores ocorridos a partir do mês
de janeiro/08, inclusive, quando não poderia mais fazê-lo, por alcançados os
meses de janeiro a junho de 2008, pela decadência, por força do disposto no art.
150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional”.
24.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“A defesa alega que houve decadência dos fatos geradores ocorridos entre janeiro
e junho de 2008, tendo em vista o disposto no artigo 150, §4°, do CTN, e a ciência
dos lançamentos em 11/06/2013.
Sobre a decadência, o julgamento do Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), em 12 de agosto de 2009, submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos),
consolidou o seguinte entendimento:
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
18
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR
O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, E 173, DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a
ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
19
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (grifou-se)
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em sua Nota PGFN/CRJ
1.114/2012, relacionou, dentre vários julgados, o Resp 973.733/SC, para que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil atuasse em conformidade com essa
decisão, em consonância com o Parecer PGFN no 1.617/2008. Vejamos trechos
desse Parecer:
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é,
do § 4o do art. 150 do CTN; a inexistência de pagamento justifica a utilização
da regra do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos
de caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se
refere à contagem dos prazos de decadência. Tal concepção, em princípio,
pode ser aplicada para todos os tributos federais, e não somente, para as
contribuições previdenciárias.
(...)
49.Lembrando que nem toda a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida
somente de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma
deve-se atentar à especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas
promovem síntese pontual, da forma que segue:
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o
modelo do inciso I, do art. 173, do CTN; (grifou-se)
Os arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional assim dispõem:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
20
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
(...)
Assim, o termo inicial da contagem do lapso quinquenal de decadência, no caso
de lançamento por homologação, poderá ser o momento da ocorrência do fato
gerador ou o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido lançado, a depender da circunstância de ter havido ou não pagamento
parcial do tributo exigido e de ter havido ou não dolo, fraude e simulação.
No caso concreto, não houve dolo, fraude ou simulação, motivo pelo qual a regra
de contagem do prazo decadencial será regida, apenas, pelo critério da existência
ou não de pagamentos relativos aos valores declarados pela impugnante.
Portanto, nos períodos de apuração em que houver pagamento, deve ser
observado o prazo qüinqüenal de decadência contado a partir da ocorrência dos
respectivos fatos geradores (art. 150, §4o, do CTN). Caso contrário, o prazo de
decadência começará a correr no primeiro dia útil do exercício seguinte.
De acordo com a DIPJ do contribuinte, que apurou suas receitas pelo lucro real
trimestral, houve prejuízo em todos os quatro trimestres do ano-calendário 2008
(fls. 17/34). Portanto, não houve pagamento para nenhum dos trimestres
apurados, fato de relevância para os créditos tributários constituídos no 1o
trimestre de 2008, período sob o qual recairia eventual decadência.
Destarte, em conformidade com o art. 173, o prazo de decadência começa a
correr apenas no primeiro dia útil do exercício seguinte, ou seja, em 1o de janeiro
de 2009, sendo o dia 31/12/2013 a data limite para a constituição dos créditos
tributários pela Autoridade Autuante.
Considerando que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 11/06/2013, não
houve a decadência de nenhum dos créditos tributários constituídos.
Assim, conclui-se pela inexistência de decadência em relação aos créditos
tributários constituídos”. (destaques no original)
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
21
25.

Como bem pontuado pela decisão recorrida “não houve pagamento para nenhum
dos trimestres apurados”, de modo que a decadência passa a ser submetida à regra geral do
instituto, ou seja, aquela prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional8.
26.

Acerca do assunto, destaco a doutrina de Leandro Paulsen9:
“Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação em que o contribuinte
deixa de efetuar o pagamento do tributo (art. 149, V), é a falta do pagamento que
abre ensejo ao lançamento de ofício supletivo, razão por que o prazo de cinco
anos conta do primeiro dia do exercício seguinte ao do vencimento in albis.
[...]
Lembre-se que, não ocorrendo o pagamento tempestivo, não há o que
homologar, tendo o Fisco de partir para o lançamento de ofício. Importa ter em
conta a Súmula 555 do STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem o prévio exame
da autoridade administrativa”. Isso porque, não tendo o contribuinte efetuado o
pagamento e não tendo se declarado devedor, não restará ao Fisco senão a
possibilidade de proceder ao lançamento de ofício”. (destaques no original)
27.

No caso concreto, registre-se que os créditos tributários relativos aos fatos
geradores ocorridos ao longo de 2008 poderiam ter sido constituídos até 31.12.2013.
Considerando que a Recorrente foi cientificada do lançamento em 11.06.2013 (e-fl. 242), tem-se
que a Autoridade Fiscal constituiu os créditos aqui discutidos dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
28.

Por essas razões, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência dos
créditos tributários aqui discutidos.

III – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade da Diligência
29.

No ponto, verifico que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
tais quais formuladas na Manifestação denominada “Contrarrazões ao Relatório de Diligência
Fiscal” (e-fls. 1.052/1.065):
- alega que apresentou pedido de prorrogação de prazo para cumprimento da
diligência fiscal, o qual está amparado no artigo 18, §2o10, do Decreto n. 70.235/72;

8 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
9 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 337.
10 Art. 18. [...]
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
22
- aduz que a manifestação da Autoridade Fiscal a respeito desse pedido de
prorrogação de prazo é obrigatória e sua ausência acarreta cerceamento de defesa
e nulidade do lançamento.
30.

A referida alegação foi acertadamente rejeitada pela decisão recorrida, uma vez
que os requisitos para lavratura do Auto de Infração foram devidamente observados, inexistindo
qualquer hipótese que enseje nulidade do lançamento.
31.

Confira-se, o seguinte trecho:
“A defesa roga pela nulidade do Relatório de Diligência, por não haver
manifestação da fiscalização acerca do pedido de prorrogação de prazo, o que não
faz muito sentido. Isso porque a própria impugnante destacou que a prorrogação
de prazo não é obrigatória, sendo concedida a juízo da autoridade fiscal, segundo
o artigo 18, § 2o do Decreto no 70.235/72. A impugnante teve mais de 100 dias
para organizar e apresentar os documentos comprobatórios, mas juntou apenas
fichas contábeis, que não servem como prova. Alias, o prazo para a apresentação
das contrarrazões se estendeu para além do prazo de dilação solicitado, de 30
dias úteis”. (g.n.)
32.

Acrescento ainda que, desde o início do procedimento fiscal a Recorrente foi
intimada a apresentar documentação comprobatória da apuração do lucro, no qual se incluiriam
as receitas financeiras. É o que se constata a partir da leitura dos seguintes trechos do “Termo de
Verificação Fiscal”:
“Desde o Termo de Início de Fiscalização foram solicitados o Livro de Apuração de
Estoque ou controles equivalentes e as Planilhas constando os custos e receitas
por empreendimento imobiliário.
Como não foi atendido, no Termo de Intimação Fiscal/5 a solicitação foi mais
especificada citando-se, inclusive, os artigos do RIR/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), quais sejam art. 260, inciso IV e § 1°, quanto ao Livro de
Apuração de Estoque; art. 410 e incisos referentes às planilhas, livro ou
documento equivalente que vise a apurar o custo dos imóveis vendidos, por
empreendimento; art. 411 a 414 referentes às planilhas, livros ou documentos
equivalentes, por empreendimento, que lastrearam a apuração do lucro na
atividade imobiliária. Tal solicitação também não foi atendida.
Reiteradas tais solicitações pelos Termos de Intimação Fiscal/6 e 8 e também não
atendidas.
No Termo de Intimação Fiscal/6, item 9, foi solicitado comprovar e justificar os
custos das unidades imobiliárias vendidas, constantes do item 42 das fichas 04 A
trimestrais, da DIPJ, pois em comparação com as receitas de unidades imobiliárias
vendidas, constantes do item 06 das fichas 06 A trimestrais, da DIPJ, estes custos
representam no 1° e 4° trimestres a proporção de 93% e 96% respectivamente e
no 2° e 3° trimestres a proporção de 59%.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
23
Em resposta, em 11/12/2012, apresentou quatro balancetes contábeis analíticos
referentes aos centros de custo 1.02.012.01 e 1.02.012.02; 1.02.007.01;
1.02.015.01, 1.02.015.02, 1.02.015.03, 1.02.015.04, 1.02.015.05, 1.02.015.06 e
1.02.015.90; e 2.08.002.01 e 2.08.002.02, que não atendem à exigência fiscal, pois
não apresentaram nenhuma documentação comprobatória dos lançamentos.
Estes centros de custos referem-se à conta 1.1.02.03.01 — empreendimentos
diversos - subcontas 1.1.02.03.01.001 — Bosque Paradiso, 1.1.02.03.01.002 —
Top Duplex, 1.1.02.03.01.003 — Gentil Meireles e 1.1.02.03.01.099 — contratos
diversos.
E forneceu uma fórmula da apuração do custo = custo diferido/receita diferida x
receita recebida.
A conta do passivo que representa o resultado diferido é 2.3.02.
No Termo de Intimação Fiscal/8, itens 3 e 4 foi solicitado que abrisse os custos do
1° e 4° trimestres que não estavam compatíveis com a proporcionalidade entre os
custos diferidos e receitas diferidas. Para tanto é necessário discriminar tais
custos, incluindo a apresentação de documentação comprobatória. Necessário
também abrir os custos iniciais do 1° trimestre, discriminando-os e apresentando
documentação comprobatória, referentes às contas 2.3.02.02 nos diferentes
centros de custos apresentados em 11/12/2012.
Em 21/01/2013 apresentou apenas os razões dos centros de custos sem nenhuma
documentação comprobatória e sem nenhuma justificativa e não abriu os custos
iniciais.
À vista do acima exposto, comprovado que a escrituração contábil da empresa
possui vícios e deficiências que a tornam imprestável para determinação do
lucro real, deve ser promovido o arbitramento do lucro, conforme disposto no
art. 530, inciso II, alínea "b" do RIR/1999, pelas razões a seguir expostas:
1) Apuração dos custos:
Apesar de ser intimada e várias vezes reintimada a apresentar os livros próprios
específicos de sua atividade, não os apresentou, tomando impossível a
homologação dos custos incorridos nos quatro trimestres do ano-calendário
examinado.
Descumpriu a obrigatoriedade de escrituração do livro Registro Permanente de
Estoques, quando por obrigação legal, as empresas imobiliárias tributadas pelo
Lucro Real, inclusive as equiparadas, devem manter registro permanente do
estoque, a fim de determinar o custo dos imóveis vendidos.
[...]
Ante o exposto e sem a possibilidade de analisar a procedência dos custos
contabilizados em cada trimestre, nos deparamos com o que se segue:
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
24

[...]
Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que prega a contabilidade, não existe o
princípio do conservadorismo e nem coerência nos custos apurados e que não
poderão ser aceitos, por não estarem devidamente comprovados, nem na
escrituração comercial e fiscal e nem na documentação que nunca foi
apresentada”. (destaques no original)
33.

Como se vê, é incontroverso que a Autoridade Fiscal solicitou reiteradamente a
documentação comprobatória da apuração do lucro. Ademais, a Autoridade Julgadora “a quo”
converteu o julgamento em diligência, concedendo à Recorrente nova oportunidade para
apresentar os documentos relativos às receitas financeiras, a fim de verificar sua adequação às
condições previstas na Lei no 9.249/95, motivo pelo qual, não há qualquer razão para se falar em
cerceamento ao direito de defesa.
34.

Por essas razões e, em complemento ao quanto consignado na decisão recorrida,
que bem tratou das alegações aqui reiteradas, entendo pela rejeição da referida preliminar.

IV – Análise das Alegações Meritórias
IV.1 – Alegações Relativas ao Arbitramento do Lucro
35.

De plano, observa-se que a Recorrente reiterou os tópicos “Do Arbitramento do
Lucro”, “Da Contabilidade Regular e o Lucro Real”, “Dos Equívocos da Fiscalização e a Nulidade do
Lançamento” e “Da Diligência”, os quais, em essência, possuem a mesma finalidade: afastar o
arbitramento do lucro. Diante da sobreposição e semelhança dos argumentos, entendo adequado
analisá-los em conjunto.
36.

Inicialmente cumpre registrar que o lucro arbitrado é determinado mediante a
aplicação de um percentual sobre a receita da empresa (se conhecida) ou por outros índices
previstos em lei, no caso de descumprimento das normas da legislação tributária de forma a
impossibilitar ou tornar inadequada a apuração do lucro real ou presumido. Em linhas gerais,
utiliza-se o lucro arbitrado quando faltarem elementos para apuração do lucro por outra
sistemática.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
25
37.

A figura do lucro arbitrado está erroneamente associada à ideia de penalidade,
porém trata-se de um erro conceitual11, pois essa forma de tributação está prevista no artigo 44
do Código Tributário Nacional (“CTN”):
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
38.

Nas palavras de Leandro Paulsen12:
“Vale frisar, por fim, que o lançamento por arbitramento não constitui sanção,
mas método substitutivo para apuração do montante devido, não podendo
basear-se em elementos destoantes da realidade, ficando, sempre, sujeito à
impugnação por parte do contribuinte”. (destaques no original)
39.

As hipóteses de arbitramento estão definidas no artigo 603 do RIR/24, o qual
estabelece que o imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
(i)
o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(ii)
o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou os registros auxiliares de que trata o §2o do artigo 8o do Decreto-
Lei n° 1.598, de 1977;
(iii) a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para: a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
(iv) o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do artigo 600 do RIR/24;
(v)
o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
(vi) o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior, observado o disposto no
artigo 468; e

11 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas: lucro real e lucro arbitrado. 14a ed., rev.,
reform. e atual., São Paulo: MP: APET, 2021, p. 687.
12 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 297/298.

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
26
(vii) o contribuinte não mantiver, em boa ordem e de acordo com as normas
contábeis recomendadas, livro-razão ou fichas utilizadas para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Livro Diário.
40.

Como se vê, a maioria das hipóteses dizem respeito a problemas ou insuficiências
relativas à escrituração fiscal ou contábil exigidas por lei. Caberá o arbitramento diante da falta de
elementos indispensáveis à determinação do montante tributável ou da imprestabilidade das
fontes de informações existentes e apresentadas às Autoridades Fiscais.
41.

Assim, a partir da constatação da ocorrência de uma das hipóteses acima elencadas,
o Fisco tem o poder-dever de arbitrar o lucro da pessoa jurídica sob pena de admitir a incidência
do IRPJ e da CSLL sobre montante que, sabidamente, não corresponde ao lucro e, desse modo,
acabar ignorando o princípio da capacidade contributiva.
42.

De acordo com a doutrina13:
“Note-se que o lançamento por arbitramento ou aferição indireta é excepcional e
subsidiário. Só se justifica quando da impossibilidade de apuração da base de
cálculo real. Já decidiu o STJ: “O art. 148 do CTN deve ser invocado para a
determinação da base de cálculo do tributo quando certa a ocorrência do fato
imponível, o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados
pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso,
autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal
regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa”.
43.

No caso concreto, a Autoridade Fiscal entendeu por arbitrar o lucro da empresa
motivada pela não apresentação: (i) do “Livro de Apuração de Estoque” ou controles equivalentes
e as planilhas constando os custos e receitas por empreendimento imobiliário, solicitados no
“Termo de Início de Fiscalização” e nos “Termos de Intimação” no 05, 06 e 09; (ii) de
documentação comprobatória dos custos das unidades imobiliárias vendidas e declaradas em
DIPJ, exigida por meio do “Termo de Intimação” no 06 e; (iii) de documentação comprobatória dos
custos e receitas diferidos, exigida por meio do “Termo de Intimação” no 08.
44.

A Recorrente alega que o único motivo do arbitramento seria a falta de
apresentação do “Livro de Registro Permanente de Estoque” e que a Fiscalização teve acesso a
inúmeros documentos e informações que permitiriam auferir “com muita facilidade” o lucro real
da empresa.
45.

No entanto, o “Termo de Verificação Fiscal” descreve uma situação distinta:
“Desde o Termo de Início de Fiscalização foram solicitados o Livro de Apuração de
Estoque ou controles equivalentes e as Planilhas constando os custos e receitas
por empreendimento imobiliário.

13 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 297.

Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
27
Como não foi atendido, no Termo de Intimação Fiscal/5 a solicitação foi mais
especificada citando-se, inclusive, os artigos do RIR/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), quais sejam art. 260, inciso IV e § 1°, quanto ao Livro de
Apuração de Estoque; art. 410 e incisos referentes às planilhas, livro ou
documento equivalente que vise a apurar o custo dos imóveis vendidos, por
empreendimento; art. 411 a 414 referentes às planilhas, livros ou documentos
equivalentes, por empreendimento, que lastrearam a apuração do lucro na
atividade imobiliária. Tal solicitação também não foi atendida.
Reiteradas tais solicitações pelos Termos de Intimação Fiscal/6 e 8 e também não
atendidas.
No Termo de Intimação Fiscal/6, item 9, foi solicitado comprovar e justificar os
custos das unidades imobiliárias vendidas, constantes do item 42 das fichas 04 A
trimestrais, da DIPJ, pois em comparação com as receitas de unidades imobiliárias
vendidas, constantes do item 06 das fichas 06 A trimestrais, da DIPJ, estes custos
representam no 1° e 4° trimestres a proporção de 93% e 96% respectivamente e
no 2° e 3° trimestres a proporção de 59%.
Em resposta, em 11/12/2012, apresentou quatro balancetes contábeis analíticos
referentes aos centros de custo 1.02.012.01 e 1.02.012.02; 1.02.007.01;
1.02.015.01, 1.02.015.02, 1.02.015.03, 1.02.015.04, 1.02.015.05, 1.02.015.06 e
1.02.015.90; e 2.08.002.01 e 2.08.002.02, que não atendem à exigência fiscal, pois
não apresentaram nenhuma documentação comprobatória dos lançamentos.
Estes centros de custos referem-se à conta 1.1.02.03.01 — empreendimentos
diversos - subcontas 1.1.02.03.01.001 — Bosque Paradiso, 1.1.02.03.01.002 —
Top Duplex, 1.1.02.03.01.003 — Gentil Meireles e 1.1.02.03.01.099 — contratos
diversos.
E forneceu uma fórmula da apuração do custo = custo diferido/receita diferida x
receita recebida.
A conta do passivo que representa o resultado diferido é 2.3.02.
No Termo de Intimação Fiscal/8, itens 3 e 4 foi solicitado que abrisse os custos do
1° e 4° trimestres que não estavam compatíveis com a proporcionalidade entre os
custos diferidos e receitas diferidas. Para tanto é necessário discriminar tais
custos, incluindo a apresentação de documentação comprobatória. Necessário
também abrir os custos iniciais do 1° trimestre, discriminando-os e apresentando
documentação comprobatória, referentes às contas 2.3.02.02 nos diferentes
centros de custos apresentados em 11/12/2012.
Em 21/01/2013 apresentou apenas os razões dos centros de custos sem nenhuma
documentação comprobatória e sem nenhuma justificativa e não abriu os custos
iniciais.
À vista do acima exposto, comprovado que a escrituração contábil da empresa
possui vícios e deficiências que a tornam imprestável para determinação do
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
28
lucro real, deve ser promovido o arbitramento do lucro, conforme disposto no
art. 530, inciso II, alínea "b" do RIR/1999, pelas razões a seguir expostas:
1) Apuração dos custos:
Apesar de ser intimada e várias vezes reintimada a apresentar os livros próprios
específicos de sua atividade, não os apresentou, tomando impossível a
homologação dos custos incorridos nos quatro trimestres do ano-calendário
examinado.
Descumpriu a obrigatoriedade de escrituração do livro Registro Permanente de
Estoques, quando por obrigação legal, as empresas imobiliárias tributadas pelo
Lucro Real, inclusive as equiparadas, devem manter registro permanente do
estoque, a fim de determinar o custo dos imóveis vendidos.
[...]
Ante o exposto e sem a possibilidade de analisar a procedência dos custos
contabilizados em cada trimestre, nos deparamos com o que se segue:

[...]
Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que prega a contabilidade, não existe o
princípio do conservadorismo e nem coerência nos custos apurados e que não
poderão ser aceitos, por não estarem devidamente comprovados, nem na
escrituração comercial e fiscal e nem na documentação que nunca foi
apresentada”. (destaques no original)
46.

Assim, ante os fatos devidamente demonstrados e comprovados, a Fiscalização não
dispunha de alternativa, senão arbitrar o lucro da Recorrente.
47.

A Recorrente sustenta ainda que, o “Livro de Registro Permanente de Estoque” foi
posteriormente apresentado e desconsiderado pela diligência, de modo que, o lançamento seria
nulo, já que em seu entendimento o referido livro seria o único motivador da presente autuação.
Quanto ao ponto, o Acórdão recorrido expressamente consignou:
“Dessa forma, ao contrário do que afirma a empresa autuada, não foram
apresentados os documentos e as informações solicitadas, não sendo possível
concluir que a empresa possuía livros, documentos e assentamentos fiscais
absolutamente em ordem.
[...]
Obviamente a motivação do arbitramento do lucro foi claramente descrita pela
Autoridade Fiscal. O arbitramento é fruto da simples subsunção do fato concreto
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
29
à norma, não existindo a necessidade de nenhuma outra condição para a sua
aplicação”.
48.

Em relação à apuração da base de cálculo do lucro arbitrado admitir-se-ia a
dedutibilidade dos custos se devidamente comprovados. Não obstante, os únicos documentos
acostados aos autos não dizem respeito à construção dos imóveis que compõem a receita bruta
objeto da autuação. A esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem
analisou a questão:
“A defesa apresenta em sua peça impugnatória um parecer de auditores
independentes que tira conclusões sobre as demonstrações contábeis da empresa
autuada. Traz também informações que deveriam constar no livro de apuração de
estoques (doc. 02). Permaneceu inerte no que tange à apresentação de
documentação comprobatória dos custos das unidades imobiliárias vendidas e
dos custos e receitas diferidos.
De se frisar que tal parecer não tem nenhum valor no presente julgamento. Não
se sabe a quais informações tais auditores tiveram acesso. As conclusões
relevantes a esse órgão julgador são aquelas apontadas pelo Auditor Fiscal
responsável pela lavratura do Auto de Infração. Por mais de 1 ano, a Fiscalização
solicitou informações que aparentemente eram de simples cumprimento. A
impugnante ignorou as intimações e optou por esperar pelo resultado de sua
omissão.
Da mesma forma, o Registro de estoque apresentado apenas na fase
impugnatória (fl. 359/399), após o arbitramento do lucro, não tem o condão de
retificar a conduta omissiva da empresa no curso do procedimento fiscal e
modificar a forma de constituição do crédito tributário. Inexiste arbitramento
condicional.
Ainda assim, caso a defesa trouxesse documentos comprobatórios do custo dos
imóveis vendidos, a base de cálculo dos tributos poderia ser ajustada, deduzindo-
os das receitas de vendas, conforme preconiza o artigo 534 do RIR/99. Contudo,
como já relatado, nenhum comprovante foi apresentado, mesmo após a exigência
da comprovação dos custos das unidades imobiliárias vendidas durante o
procedimento fiscal”.
49.

Ressalte-se que, embora tenha sido intimada em diversas oportunidades a
apresentar a documentação comprobatória dos custos incorridos na construção dos imóveis
objeto da autuação, a Recorrente quedou-se inerte.
50.

Entendo que a Fiscalização agiu corretamente buscando a verdade material,
diligenciando na tentativa de identificar os custos efetivamente incorridos pela Contribuinte. De
modo diverso, observa-se que a Recorrente optou por não apresentar os referidos documentos,
justamente para, em sua defesa, alegar suposta incorreção do procedimento fiscal. A
incompatibilidade entre os atos processuais por ela praticados é evidente.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
30
51.

A meu ver, o dever probatório do Fisco restou cumprido. Considerando que a
Recorrente atua no ramo imobiliário, é razoável presumir que tinha pleno conhecimento de que a
base de cálculo seria apurada mediante a dedução do custo de aquisição. Assim, competia-lhe
manter documentação idônea que permitisse comprovar os custos das unidades imobiliárias
alienadas. Todavia, deliberadamente optou por não apresentá-la, buscando utilizar essa omissão
como fundamento de defesa.
52.

Importa registrar que a jurisprudência deste Conselho já consolidou o
entendimento de que a juntada posterior de livros e documentos imprescindíveis à apuração do
crédito tributário não invalida o lançamento com base no lucro arbitrado. Esse entendimento
encontra-se consubstanciado na Súmula no 59, de aplicação vinculante, a seguir transcrita:
Súmula no 59 - A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
53.

Assim, a apresentação posterior do “Livro de Registro Permanente de Estoque” —
cuja escrituração é obrigatória para a atividade exercida pela Recorrente — não tem o condão de
descaracterizar o arbitramento realizado.
54.

Desse modo, entendo correta a conclusão alcançada tanto pela Fiscalização quanto
pela decisão recorrida.

IV.2 – Alegações Relativas à Base de Cálculo do Lucro Arbitrado
55.

Por fim, quanto às alegações da Recorrente de supostos equívocos no lançamento
por ausência de dedução dos custos de aquisição dos imóveis e das receitas financeiras, a decisão
recorrida pontuou:
“Já o uso das informações relativas às receitas declaradas em DIPJ pela
impugnante relativas ao ano-calendário 2008 para o arbitramento do lucro, sem
considerar os custos declarados, é perfeitamente razoável, não existindo
nenhuma contradição.
É praxe da Fiscalização focar seu trabalho apenas em certos detalhes, limitando as
intimações à empresa fiscalizada a apresentar provas e esclarecimentos apenas
do que for essencial ao trabalho, não sendo necessário averiguar em minúcias
todas as informações prestadas pelo contribuinte.
Desse modo, em um procedimento fiscal que visasse a comprovação de custos e
despesas, por exemplo, a Autoridade Fiscal poderia exigir a comprovação apenas
de parte desses custos e despesas. Caso apenas uma ou outra despesa ficasse sem
comprovação, o resultado seria apenas um ajuste do lucro real, ainda que
nenhuma averiguação em relação à receita declarada fosse feita. Como a receita
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
31
foi declarada pela própria empresa, não haveria porque ela se insurgir contra os
dados que ela mesma prestou.
Na presente análise, nenhum esclarecimento ou documento no que se refere à
totalidade dos custos dos imóveis vendidos foi apresentado. Tal situação gerou
total descrédito em relação às informações de custo prestadas pela empresa e
motivou o arbitramento do lucro, em vez de simples ajuste na apuração.
Assim, se a Autoridade Autuante utilizou as receitas declaradas pela própria
empresa, foi porque não encontrou indício de irregularidades nessas informações,
seja por ter analisado documentos e comprovado os valores, seja por
simplesmente ter focado sua análise em outro quesito.
No que tange as receitas financeiras, houve resolução no sentido de propiciar à
impugnante a possibilidade de apresentar provas de que o percentual de
presunção seria aplicável sobre as receitas financeiras, tendo em vista o § 4o do
art. 15 e o §2o do art. 20 da Lei n' 9.249/1995, incluído pela Lei no 11.196/2005.
Contudo a defesa não trouxe um único contrato ou documento que lastreasse as
receitas financeiras declaradas. Apenas um monte de fichas contábeis e linhas de
informações foram juntadas, sem que houvesse explicação sobre o que os
referidos documentos estariam comprovando.
Pelo exposto, mostra-se perfeitamente cabível o arbitramento do lucro efetuado
pela autoridade fiscal, não merecendo reparos a apuração efetuada”.
56.

Da análise do “Termo de Verificação Fiscal”, verifica-se que, de fato, a Autoridade
Fiscal tributou integralmente a receita bruta da Recorrente, não considerando nenhuma parcela
de custo dos imóveis, sob o argumento de que “não poderão ser aceitos, por não estarem
devidamente comprovados, nem na escrituração comercial e fiscal e nem na documentação que
nunca foi apresentada”. Confira-se:

********************************************************************
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
32

57.

Convém relembrar que há diversas decisões proferidas por este Conselho no
sentido de que, em respeito ao conceito de renda, o crédito tributário devido pode ser limitado
àquele apurado com base no lucro arbitrado na forma do artigo 16 da Lei no 9.249/9514, como
método alternativo, nos casos em que não for possível comprovar o custo dos imóveis cuja venda
resultou na receita bruta conhecida.
58.

A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em recente pronunciamento (Acórdão
no 9101-006.150 – CSRF/1a Turma, Sessão de 08 de junho de 2022), procurou elucidar a questão,
oportunidade na qual concluiu que “o sujeito passivo que não provar os custos dos imóveis que
formaram a receita bruta conhecida, pode requerer a aplicação da regra de arbitramento dos
lucros mediante aplicação do coeficiente de 9,6% sobre esta receita bruta”15.
59.

Assim, no tocante ao cálculo do lucro arbitrado, entendo que a Autoridade Fiscal
incorreu em equívoco ao aplicar o artigo 534 do RIR/9916, mesmo sem dispor de elementos que
permitissem a dedução do custo de aquisição dos imóveis da receita bruta, conforme determina o
referido dispositivo legal. Ao assim proceder, a Fiscalização acabou por tributar o patrimônio da
Recorrente, em detrimento da sua renda.
60.

Ademais, a atribuição de “custo zero”, ainda que num contexto de ausência de
documentos comprobatórios e consequente arbitramento, desvirtua a materialidade do IRPJ e da

14 Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta,
quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, o percentual para determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
15 Conforme constou da declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa.
16 Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao
loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da
receita bruta trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado (Lei no 8.981, de 1995, art. 49, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o).
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
33
CSLL, resultando na formação de uma base de cálculo que excede a real capacidade contributiva,
atingindo o patrimônio do sujeito passivo, e não o seu efetivo acréscimo.
61.

Portanto, na hipótese dos autos, entendo aplicável o coeficiente previsto na regra
geral de arbitramento (artigo 518 do RIR/1999 e artigo 16 da Lei no 9.249/1991), de 9,6% e 12%,
para determinação, respectivamente, do IRPJ e da CSLL sobre a receita bruta conhecida da
atividade imobiliária.
62.

Inclusive, esta 2a Turma Ordinária, sob a relatoria do Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, já se pronunciou pela utilização do artigo 16 da Lei no 9.249/1991, nas
hipóteses em que não há comprovação dos custos, reconhecendo a pertinência da aplicação do
percentual como forma de assegurar a observância do conceito de renda:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ) Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA
JURÍDICA DEDICADA A OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO. O
arbitramento de resultados de pessoa jurídica dedicada a operações imobiliárias
será efetuado na forma do artigo 49 da Lei n° 8.981/95, se comprovado o custo
de aquisição do imóvel alienado, ou, com fundamento no artigo 16 da Lei n°
9.249/95,
quando
não
comprovado
aquele
custo”.
(Processo
n°
10980.723780/2011-98. Acórdão n° 1302-006.484 – 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 21.06.2023, g.n.)
63.

Registre-se que essa linha de raciocínio encontra amparo no entendimento que
restou perfilhado no Acórdão no 9101-006.150 – CSRF /1a Turma:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2010 ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL
ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO MEDIANTE APLICAÇÃO DOS
COEFICIENTES LEGAIS. O arbitramento de lucro de pessoa jurídica dedicada a
operações imobiliárias, quando não há conhecimento ou comprovação dos
custos, deve ser efetuado na forma do artigo 16 da Lei n° 9.249/95, ou seja,
mediante aplicação do coeficiente legal de 9,6% sobre a receita apurada”. (g.n.)
64.

No referido voto, o Conselheiro Relator Luis Henrique Marotti Toselli bem delimitou
a questão, como se depreende dos seguintes trechos:
“[...]
Ou seja, ao assim proceder, a fiscalização, na realidade, deixou de arbitrar o lucro
propriamente dito, tributando a renda como receita bruta se fosse, o que não se
sustenta.
O art. 49 da Lei no 8.981/95, na verdade, em nenhum momento permitiu a
equiparação da base de cálculo do lucro arbitrado à receita, devendo ele ser
aplicado quando, além de se conhecer a receita, também há conhecimento dos
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
34
respectivos custos. É justamente por isto que, na falta de um desses elementos,
esse critério especial de arbitramento deve se render à norma geral.
Em outras palavras, diante da ausência de comprovação de custos dos imóveis, o
arbitramento do lucro requer a aplicação dos referidos coeficientes legais.
Nesse ponto, digna de nota é a declaração de voto no acórdão recorrido,
apresentada pelo Cons. Gustavo Guimarães da Fonseca:
Vejam que o art. 534 estabelece uma regra específica justamente por se
levar em conta particularidades do segmento econômico em análise
(imobiliário) de sorte que, a aplicação da regra geral gera, potencialmente,
impactos muito mais gravosos às respectivas empresas que aquela lá
estabelecida. A dedução dos custos com a construção ou aquisição dos
imóveis é medida de validação da própria norma, já que tais custos
representam, de forma inconteste, o grosso dos gastos incorridos por tais
empresas; isto é, num primeiro momento, o preceptivo em análise visa,
justamente, dar azo ao princípio da capacidade contributiva (lembrando
que o arbitramento não é penalidade, mas, apenas, forma alternativa de
cálculo do Imposto de Renda e, reflexamente, da CSLL).
Assim, aplica-lo em sua literalidade, sem se proceder à qualquer processo
hermenêutico, no caso concreto, culmina com a concretização de norma
individual absolutamente avessa ao seu próprio intento: contrária, pois,
como já dito, ao mesmo princípio que justificou a criação de uma exceção à
regra geral, qual seja a capacidade contributiva.
Ora, se a apropriação dos custos das empresas do segmento imobiliário
torna o arbitramento mais justo (do ponto de vista técnico-principiológico
em atendimento à capacidade econômica dos contribuintes que
desenvolvem atividades imobiliárias), é, não só razoável, como mandatória,
a integração desta regra à aquela encartada no art. 532, do mesmo
regulamento, de sorte que, superada a condição ali erigida (a existência de
custos apropriáveis), se imponha a aplicação da forma preconizada pelo
aludido art. 532 se não há provas dos custos, que o arbitramento recaia
também sobre estes.
O entendimento, tal como defendido pela D. Auditoria, neste particular,
além de romper a ordem constitucional (o conteúdo axiológico abarcado
pela CFRB), desborda os próprios contornos estabelecidos pelo sistema
jurídico tributário (como, aliás, muito bem apontado pelo Relator),
estabelecendo norma concreta e individual que culmina com a exigência do
imposto de renda sobre grandeza que se encontra fora dos limites da
competência tributária estabelecida para a União (renda ou lucro). Tributar-
se-á, neste caso, a receita, e não o lucro.
Ao caso em análise, consideradas as premissa fático-contextuais
apreendidas no feito, a regra aposta no art. 534 tem que ser interpretada a
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
35
partir da fixação da condicionante "comprovação dos custos" para ceder, a
míngua de semelhante prova, à aplicação da regra geral. De outro modo,
exigir-se-á, contrário ao próprio intento legal, o pagamento de IR e CSLL
sobre grandeza estranha (não ínsita) à materialidade destas duas exações.
Sobre o tema, chama atenção também o voto do ex. Conselheiro Antonio Carlos
Guidoni Filho, constante do voto condutor proferido no Acórdão no 1102-001.078
(Sessão de 08/04/2014), in verbis:
Quanto à modalidade de arbitramento a ser aplicado, se aquela prevista na
Lei no 8.981/95 ou aquela prevista na Lei no 9.249/95, é intuitivo que a
primeira forma de arbitramento apenas pode ser aplicada caso haja
comprovação do custo dos imóveis produzidos e alienados, o que não
ocorre no caso.
Note-se que o art. 16 da Lei no 9.249/95 trata do arbitramento de forma
geral, verbis:
(...)
Já o art. 49 da Lei no 8.981/95 traz regra específica para as empresas que se
dedicarem à venda de imóveis, desde que ‘devidamente comprovado’ o
custo dos imóveis. Confira-se:
(...)
Ou seja, se o contribuinte não comprovar o custo dos imóveis, deve ser
aplicada a regra geral do art. 16 da Lei no 9.249/95, a qual considera como
base para aplicação dos percentuais a receita bruta conhecida (no caso, os
depósitos bancários de origem não comprovada). Grifamos
E como bem observou o i. ex Conselheiro Antonio Bezerra Neto, quando da
relatoria do voto proferido no Acórdão no 1401-000.788 (acórdão este que foi
reformado pelo segundo paradigma):
(...) a regra do art. 49 da Lei 8.981-95 não é completamente autônoma nem
deve ser conjugada sempre a regra do art. 16 da Lei 9.249, pois esta última
é uma exceção à regra geral representada pela primeira no que concerne às
empresas daquela natureza e que estejam no lucro real.
Com essa interpretação, embora isto não seja objeto do presente voto, fica
aberta uma porta para em princípio se resolver também o vácuo criado em
relação às empresas daquela natureza que optaram pelo lucro presumido,
nesse caso poder-se-ia aplicar apenas a regra do art. 16 da Lei n. 9.249/95,
uma vez que a referida matéria regulou totalmente a matéria das empresas
que optaram pelo lucro presumido e que foram arbitradas.
No caso concreto, como não se comprovou os custos, não há dúvida
alguma de que a grandeza ‘lucro’ não foi formada e seria não razoável a
tributação diretamente da renda, mais sim do lucro para efeito de
arbitramento.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
36
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.” (grifamos)
Feitas essas considerações, a minha opinião é a de que, não conhecendo o fisco o
custo dos imóveis, o lucro das empresas imobiliárias deve ser arbitrado mediante
a aplicação do coeficiente de 9,6% sobre o montante de sua receita bruta, nos
termos do art. 16 da Lei no 9.249/95, sob pena do aplicador subverter por
completo hipótese legal de incidência do IRPJ (e CSLL).
E nem se diga, aqui, que o procedimento fiscal tendente a quantificar a base de
cálculo do lucro arbitrado pela totalidade da receita bruta se justificaria ante a
não comprovação do custo dos imóveis pelo sujeito passivo. Isto porque, além
desta condutar ter servido de “gatilho” para o próprio “arbitramento”, ela, por
resultar em base de cálculo equivalente a 100% da receita, sem qualquer dedução
de dispêndio, estaria na verdade dissimulando uma verdadeira sanção, fato este
que, além de desvirtuar a regra matriz tributária, também violaria o art. 3o do
CTN17”.
65.

Dessa forma, entendo que deve ser promovido o ajuste na base de cálculo do
lançamento em exame sobre as receitas de vendas, mediante aplicação dos coeficientes de
arbitramento previstos no artigo 518 do RIR/99 sobre a receita bruta conhecida - cuja veracidade,
aliás, não foi contestada pela Recorrente, nos seguintes termos:
VENDA
9,6%
OUTRAS RECEITAS
LUCRO ARBITRADO
IR
ADICIONAL
244.678,42
23.489,12
602.297,68
625.786,81
93.868,02
56.578,68
561.476,29
53.901,72
716.634,27
770.535,99
115.580,39
71.053,59
311.940,00
29.946,25
632.640,08
662.586,33
99.387,94
60.258,63
706.656,14
67.838,98
316.135,29
662.586,33
99.387,84
60.258,63
SUBTOTAL
408.224,31
248.149,54
TOTAL
656.373,86

VENDA
12,00%
OUTRAS RECEITAS
LUCRO ARBITRADO
CSLL
244.678,42
29.361,41
602.297,68
631.659,09
56.849,31
561.476,29
67.377,15
716.634,27
784.011,42
70.561,02
311.940,00
37.432,81
632.640,08
670.072,89
60.306,56
706.656,14
84.798,73
316.135,29
400.934,03
36.084,06
TOTAL
223.800,96

17 "Art. 3 - tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
37
66.

Ressalte-se que tal recálculo não tem o condão de acarretar a nulidade o
lançamento, uma vez que a Autoridade Fiscal corretamente adotou o lucro arbitrado como critério
de apuração, diante da ausência de escrituração contábil adequada e válida para apuração pelo
lucro real.

IV.2 – Análise do Pedido de Diligência e/ou Perícia
67.

Em suas alegações finais, a Recorrente reitera o pedido de diligência e/ou perícia,
sustentando, em síntese, ser necessária para comprovação de suas alegações.
68.

A decisão recorrida entendeu por indeferir o pedido de perícia, nos seguintes
termos:
“No entanto, é de se salientar que prescinde de perícia prévia ou diligência o
julgamento em que os elementos de prova podem ser trazidos aos autos, sem que
se necessite de parecer técnico complementar ou ainda no caso de matéria
puramente jurídica.
Como já exposto, o relatório de estoques da empresa autuada foi apresentado
apenas na impugnação. Já os documentos comprobatórios de custos não foram
disponibilizados no curso do procedimento fiscal e muito menos na fase
impugnatória.
Como podemos depreender da leitura dos dispositivos supra, a prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual.
De se destacar, ainda, que o processo foi convertido em diligência para que a
impugnante apresentasse provas de que o percentual de presunção era aplicável
sobre suas receitas financeiras.
Essa faculdade de se apresentar provas foi aberta porque a fiscalização não
intimou o contribuinte, de forma explícita, a apresentar essa documentação no
curso do procedimento fiscal. A empresa solicitou prorrogação de prazo e, ao final
da diligência, após mais de 100 dias para apresentar as provas de suas alegações,
nada trouxe para ampará-las.
À vista dos fatos, indefiro os pedidos de perícia e de nova diligência, por entender
que o processo está devidamente instruído e que o julgamento prescinde de
outras verificações”.
69.

Vale lembrar que a perícia serve à prova de fato que dependa de conhecimento
especial18, o que não é o caso dos autos, já que caberia à Recorrente a comprovação dos custos
dos imóveis, mediante documentação hábil e idônea comprobatória dos investimentos, não sendo
possível substitui-la com meras informações nas declarações de bens (que só têm valor se

1818 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3a ed., atualização legislativa de Sérgio
Bermudes, Rio de Janeiro: Forense, 2001, T. IV, p. 472.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
38
acompanhadas desses documentos), e não seria a realização de perícia que supriria essa
comprovação.
70.

A propósito, são os precedentes deste Conselho:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF Ano­calendário:
2008 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. Os pedidos de diligências e/ou
perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador quando desnecessários para
a solução da lide. Os documentos necessários para fazer prova em favor do
contribuinte não são supridos mediante a realização de diligências/perícias,
mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios para
providenciá-los. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito
passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que
a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir
provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas
que se contraponham à ação fiscal”. (Processo n° 10730.723244/2011-34.
Acórdão
n°
2202-003.999.
Sessão
de
08.06.2017,
Relatora:
Júnia Roberta Gouveia Sampaio g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF Exercício: 2004,
2005,
2006
[...]
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA
TÉCNICOCONTÁBIL. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. A
realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. A
perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento O pedido de diligência ou perícia, quando se
resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos
ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o
exame pericial à solução da controvérsia. A diligência fiscal, perícia
técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de
produção de prova documental. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias
quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa Indefere-se
o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia técnico-contábil”.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
39
(Processo n° 18471.000974/2007-97. Acórdão n° 1401-004.674. Sessão de
14.09.2020. Relator: Nelso Kichel, g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2004, 2005, 2006 PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
PERÍCIA
TÉCNICO-CONTÁBIL.
PRESCINDÍVEL
PARA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. Cabe ao
contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de
ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências
que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio
sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade
material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e
invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor
do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer
seja porque o fez de forma insuficiente”. (Processo n° 19515.000978/2009-46.
Acórdão n° 1302-006.321. Sessão de 17.11.2022. Relator: Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, g.n.)
71.

Por essas razões, rejeito o pedido de diligência e/ou perícia por ser desnecessária
para a solução da lide.

V - Dispositivo
72.

Por essas razões, entendo por conhecer do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida rejeitar as preliminares de decadência e nulidade suscitadas e, no mérito, em dar
parcial provimento apenas para que a Unidade de Origem, quando da liquidação do Acórdão,
adote o recálculo do crédito tributário constante neste voto, o qual aplicou a regra geral do artigo
16 da Lei n° 9.249, de 199519.
73.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

19 O qual considera, para fins de apuração da base de cálculo do arbitramento, a receita bruta conhecida, sobre a qual
incidirá o correspondente percentual.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724681/2013-57
40

Fl. 1159
DF CARF MF
Original